Tribunal: TJDFT
Processo: 0735728-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
D E S P A C H O A parte agravante juntou petição ao Id 32857709 com documentos anexos de Ids 32057710 e 32057711, endereçada ao relator Senhor Desembargador Esdras Neves Almeida, requerendo a extinção do processo nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC e a homologação de desistência. Considerando que nenhuma referência ao processo de referência ou ao recurso há na referida petição e que se trata de agravo de instrumento de minha relatoria e não do e. Des. Esdras Neves, CONCEDO oportunidade à agravante para esclarecer o endereçamento da referida petição e a pertinência com o recurso em tramitação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de indeferimento. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo ou cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão. Brasília, 11 de março de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora